Tribunal: TCU
Processo: 032.838/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria. Proposta de revisão de ofício.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se procede à revisão de ofício do Acórdão 9272/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou legal e ordenou o registro do ato de aposentadoria em favor de João Pinheiro de Moura, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 rever de ofício o Acórdão 9272/2018-TCU-Segunda Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria de João Pinheiro de Moura (CPF 034.***.***-20); 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU n. 106; 9.3 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP que: 9.3.1 no prazo de quinze dias a contar da ciência, cesse os pagamentos da parcela Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) nos proventos do interessado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 no prazo de trinta dias contados da ciência, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, c/c 19, § 3o, da IN-TCU 78/2008; 9.3.3 no prazo de quinze dias contados da ciência, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado; 9.3.4 no prazo de trinta dias contados da ciência, encaminhe a este Tribunal documento apto a comprovar que o interessado tomou conhecimento do presente acórdão; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região, informando que as peças que o integram poderão ser obtidas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.